Tribunal: TJMT
Processo: 1010093-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010093-90.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (SUSCITADO), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITANTE), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DAS
TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
– JULGAMENTO DE
“CAUSAS E CONFLITOS”
ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS – DISPOSIÇÃO REGIMENTAL – REPRODUÇÃO DO RISTF -
“
CONFLITO DE ENTES FEDERADOS” E “CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO” – DISTINÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – NATUREZA/OBJETO DA LIDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

PACTO FEDERATIVO – VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA –

AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO OU SOCIALMENTE RELEVANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – FALTA DE PREVISÃO NA

CEMT – INCIDÊNCIA DO ART. 17-B, I, “L” DO RITJMT – RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES

DE CONFLITO FEDERATIVO – JULGADO DO TJMG – PROCEDÊNCIA.

O art. 17-B, I, “L” do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar
“as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes”.
Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5o, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual
“compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta”.

O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de “
conflito de entes federados”, enquanto a “conflito federativo qualificado” se caracteriza pela
“
potencial desestabilização do próprio pacto federativo”
(ACO no 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo “conflito federativo qualificado”.

A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES,
Gilmar.
Curso de Direito Constitucional. 14a edição, Saraiva, p. 1606/1607).

A discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual
“o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão
” (Desembargador Luiz Carlos da Costa).

Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF

não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, “L” do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância.

“O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, "f", da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...].deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar "as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.”
(TJMG, Ação Civil-Proc.Ordinário

1.0000.11.056803-7/000)

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No
1005157-38.2017.8.11.0040

SUSCITANTE:

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

SUSCITADO:

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

RELATÓRIO

Conflito de competência suscitado pelo Des. LUIZ CARLOS DA COSTA em face da e. Des.a HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, na Apelação Cível no 1005157-38.2017.8.11.0040, a qual foi interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente ação anulatória proposta pelo Município de Ipiranga do Norte

sob o argumento de que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA – lavrou auto de infração por, supostamente, prestação de serviço com utilização de recursos minerais (poço tubular) sem a devida licença ambiental.

O [desembargador] suscitante argumenta que: 1)
“a questão versa sobre anulação de auto de infração ambiental; logo, não se cuida de hipótese de conflito federativo, causa de competência originária do Tribunal”
; 2)
“o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão em que se discute a prática de infração ao meio ambiente, visto que a existência de conflito entre entes federados não se confunde com o conflito federativo”
; 3) a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo firmou competência, nas Apelações Cíveis no’s 58858-64.2013.8.11.0041 e 0021279-53.2011.8.11.0041, para julgar
“litígios entre Municípios e o Estado de Mato Grosso em que se discutiam inscrição de Município inadimplente no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon)”
(fls. 8/4-ID 66230489).

O conflito foi admitido e, no ato, designada a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos para decidir, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente, nos autos da Apelação Cível no 1000722-98.2018.8.11.0003 (RITJMT, art. 205).

A [desembargadora] suscitada entende que: 1)
“compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo julgar e processar as ações que envolvam Estado e Município”
; 2) o art. 17-B, I, L do RITJMT

“não prevê a necessidade de conflito federativo qualificado, como argumenta o eminente desembargador Luiz Carlos da Costa”
; 3) o c. STF
“vem

[...] reconhecendo a sua competência exclusivamente para as ações “entre entes federados que efetivamente ponham em risco a Federação Brasileira, no que se nomeou de conflito federativo qualificado” (ACO no 1.139/SP), afastando-a quando as lides versarem sobre matéria meramente patrimonial, sem que possam afetar o pacto federativo”
, porém esse entendimento não seria aplicável no âmbito deste Tribunal,
“cuja competência é comum e ampla e subjetiva”
; 4)
“os fundamentos que subsidiaram a decisão do eminente Des. Luiz Carlos da Costa não são suficientemente esclarecedores, razão pela qual o presente conflito de competência deve ser julgado improcedente”.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opina pela improcedência
“porque o art. 17-B, “l”, não faz nenhuma ressalva ou limitação quanto a competência originária das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processar e julgar litígios envolvendo Estado e Município, sendo que o Princípio do Pacto Federativo Qualificado é uma construção que partiu do STF, atento as particularidades daquela Corte, não podendo, portanto, ser automaticamente transplantado para a realidade do Tribunal de Justiça Estadual, sem antes permeada por uma discussão mais aprofundada e referendada pelo Órgão Especial, vez que, no caso de acolhimento do referido princípio, estar-se-ia alterando a interpretação expressa de dispositivo regimental”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 95634488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégio Plenário:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos decisórios produzidos.

O Município de Ipiranga do Norte ingressou com Ação Anulatória de Auto de Infração em face da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT – visando a nulidade “
do Auto de Infração no 140147/2011 e demais atos praticados nos autos do Processo Administrativo 862617/2011 – SEMA/MT”
e, por conseguinte, sua exclusão da “
Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso – CDA no 2017471369”
(ID 90198450).

O Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso julgou procedente a ação para anular as decisões proferidas no Processo Administrativo no 862617/2011, por
“ilegitimidade da parte autora para figurar no polo passivo”, “determinando a baixa administrativa da CDA relativa à multa fixada no referido processo administrativo”
(Erico De Almeida Duarte, juiz de Direito (ID 90198450)
.

Interposta a Apelação Cível no 1005157-38.2017.8.11.0040, a e. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos [suscitada] declarou, de ofício, a incompetência do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso e da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para julgamento da matéria e aplicou efeito translativo ao recurso, declinando competência às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nestes termos:

“Constata-se que a Ação ordinária foi interposta pelo Município de Ipiranga do Norte em face do Estado de Mato Grosso.

Verifica-se que, a teor do que disciplina o artigo 17-B, I, L, do Regimento Interno deste Sodalício, compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgar e processar as ações que envolvam Estado e Município.

[...]A propósito, consoante dispõe o artigo 64, § 1°, do Código de Processo Civil, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Merece notar que em se tratando de Ação originária a competência é absoluta, não se admitindo prorrogação.

Sendo assim, verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar a ação em curso, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria. Confira-se:

[...]

Diante do exposto, reconheço de OFICIO a incompetência deste órgão para julgamento do recurso, bem como declino da competência para processar e julgar a Ação originária, em favor das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, JULGANDO PREJUDICADO, consequentemente, a apreciação do presente recurso.”

Distribuídos os autos às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, o e. i. Des. Luiz Carlos da Costa suscitou este conflito, ao considerar que a matéria inerente à infração ambiental deve ser decidida em primeiro grau de jurisdição, com possibilidade de revisão da sentença por meio de apelação cível, a ser julgada pelas
Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, estabelecendo distinção entre
“conflito de entes federativos” de “conflito federativo”.

Pois bem.

O conflito está fundado na competência para julgamento de ação anulatória/apelação cível referente à desconstituição de auto de infração ambiental no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), promovida pelo Município de Ipiranga do Norte em face da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT – perante o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso.

De fato, o art. 17-B, I, “L” do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar
“as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes”.

Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5o, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual
“compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta”.

Ocorre que o próprio c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de “
conflito de entes federados”, enquanto a “conflito federativo qualificado” se caracteriza pela
“
potencial desestabilização do próprio pacto federativo”
(ACO no 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli – 12.2.2016). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo “conflito federativo qualificado”.

Com efeito, a competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES,
Gilmar.
Curso de Direito Constitucional. 14a edição, Saraiva, p. 1606/1607).

Assim sendo, a discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual
“o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão
”, como bem concluiu o desembargador suscitante.

Anote-se que a Procuradoria Geral de Justiça não interviu no feito, justamente por ausência
“de interesse público primário, ou socialmente relevante, capaz de justificar a legítima participação processual do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica”
(Luiz Eduardo Martins Jacob, procurador de Justiça – ID 90198450).

Nos tribunais pátrios, a ações de naturezas semelhantes envolvendo Estado e Município tramitam em primeiro grau de jurisdição (TJSP, Apelação no 1001885-41.2016 – Relator: Des. Torres de Carvalho – 17.3.2021; TJRS, Apelação Cível no 70083349456 -

Relatora: Des.a Marilene Bonzanini – 7.5.2020).

Ao suprimir uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, a norma regimental deste e. TJMT [art. 17-B, I, ‘l’] ofende aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF

não se presta para justificar “plágio” no âmbito

estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Nesse contexto, visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, “L” do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem consequências políticas, adequadas à primeira instância.

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, "f", da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...].deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar "as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.”
(Ação Civil-Proc.Ordinário

1.0000.11.056803-7/000 - Relator: Des. Dídimo Inocêncio de Paula – 16.12.2011)

Logo, reconhece-se a competência do Juízo de primeiro grau de Jurisdição para processamento da Ação Anulatória de Auto de Infração, bem como das
Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo
para julgamento da
Apelação Cível no 1005157-38.2017.8.11.0040.

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
este conflito para declarar a competência da
e. Des.a HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, assim como
das
Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo
para julgamento da
Apelação Cível no 1005157-38.2017.8.11.0040, desconstituída, por conseguinte, a decisão monocrática, na qual fora julgado prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021